Tribunal: TJDFT
Processo: 0726714-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. INCABÍVEL. MÉRITO. CONTRATO DE EMPREITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA DOS EX-SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2. Incabível a desconsideração da personalidade jurídica sem a realização de pedido expresso pelo autor, seja na petição inicial, como autorizado pelo art. 134, § 2o do Código de Processo Civil, seja por meio do incidente próprio, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.
3. Não é possível a inclusão direta dos ex-sócios de sociedade de responsabilidade limitada no polo passivo da lide, com a sua consequente responsabilização, sem que haja pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com observância do procedimento próprio, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Restando os autores integralmente vencidos quanto aos pedidos formulados em face de determinados réus, devem arcar integralmente com os honorários sucumbenciais dos patronos destes.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.